Tribunal: TJDFT
Processo: 0700765-87.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO (SINISTRO DE TRÂNSITO) – PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 370 do CPC, é facultado ao julgador, como destinatário da prova, o indeferimento da produção daquelas provas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no 9.099/95. Logo, não há se falar em cerceamento de defesa se os elementos probatórios colacionados são suficientes para a resolução da lide. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
2. Presume-se culpado o condutor que colide a frente de seu veículo na traseira de outro que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
3. Isso porque os artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”, e que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
4. In casu, narrou o autor que, no dia 22.10.2020, por volta das 10h, seu veículo Fiat Strada sofreu colisão traseira no momento em que parou para o sinal luminoso de trânsito. Em sua defesa, o réu alega que o autor realizou manobra abrupta porque o sinal luminoso indicava atenção com a luz amarela. A sentença julgou procedente o pedido e condenou o requerido ao pagamento da importância de R$ 4.996,00.
5. Não conseguiu o réu, no caso dos autos, desincumbir-se de seu ônus de provar que a dinâmica do acidente tenha se dado de maneira distinta da narrada pelo autor em sua inicial e, consequentemente, afastar a presunção de sua culpa, uma vez que o réu colidiu na traseira do outro veículo. Limitou-se a alegar em sua peça de defesa que o autor realizou manobra abrupta e desnecessária sem, contudo, apresentar prova nesse sentido.
6. Pelo exame do conjunto probatório, fica evidenciado que a causa determinante do acidente foi a reação tardia do requerido à frenagem do veículo à sua frente, e, nesse caso, é do condutor que colide pela parte de trás a responsabilidade pelos danos, porque apenas a ele é dado controlar a distância que mantém do veículo à sua frente.
7. Dessa forma, não comprovada a culpa do autor pelo acidente, irretocável a sentença vergastada.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.